Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EMPREGO DE EXPLOSIVO. DELAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE DO CRIME. REINCIDÊNCIA DO AGENTE. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORES RESTANTES.
I - Nos termos do art. 4o e § 1o da Lei no 12.850/2013, considerando que o produto do crime não foi recuperado, bem como a gravidade do delito e a reincidência do agente, não há como conceder o perdão judicial pela colaboração premiada, mas somente a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços).
II - No julgamento do tema repetitivo no 1.087, o STJ, firmou a tese de que: "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
III - No mesmo julgado, o STJ admitiu a possibilidade de referida circunstância fática ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, por não constituir mero indiferente penal.
IV - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites minimo e maximo e a outra ou as demais, para recrudescer a pena intermediária, caso previstas como agravantes, ou para majorar a pena-base.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.